Tribunal: CARF
Processo: 10830.907105/2008-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.907105/2008-38
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.233 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de agosto de 2023
Recorrente
BANDAG DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Ano-calendário: 2004
IPI. CRÉDITO BÁSICO. PERIODICIDADE TRIMESTRAL. TRIMESTRES
ANTERIORES. PEDIDO PRÓPRIO.
O ressarcimento de IPI e/ou sua compensação com débitos de tributos e
contribuições, efetuado por meio de PER/DCOMP, deve se referir apenas aos
créditos decorrente de aquisições efetivadas e escrituradas no trimestre a que se
refere. Se, no saldo credor apurado ao final do trimestre de referência, houver
valores acumulados relativos a trimestres anteriores, tais quantias serão
excluídas do pedido/declaração e deverão ser solicitadas em PER/DCOMP
próprio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira- Presidente

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Josefovicz Belisario (suplente convocada), Vinicius Guimaraes, Semiramis de Oliveira Duro,
Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Denise Madalena Green
(suplente convocada), Liziane Angelotti Meira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.907105/2008-38
Fl. 719
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.233 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.907105/2008-38

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pelo sujeito passivo, contra
a decisão consubstanciada no Acórdão no. 3301-010.286, de 27/05/2021.
Intimado do acórdão, o sujeito passivo apresentou recurso especial, suscitando
divergência com relação à possibilidade de aproveitamento de saldo credor de IPI de trimestres
anteriores àquele de referência apontado no PER/DCOMP, indicando, como paradigma, o
Acórdão no. 3402-003.235.
Em exame de admissibilidade, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção negou
seguimento ao recurso especial, trazendo, em seu despacho, as seguintes considerações:

Cotejando os arestos confrontados, parece-me que não há, entre eles, a similitude fática
mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação para fins de dedução da
divergência arguida.
Com efeito, o Acórdão indicado como paradigma, a par de sua peculiar interpretação da
legislação, levou em especial consideração o fato de os saldos credores carreados de
períodos anterior foram objeto de certificação pela Autoridade Administrativa. Tal
circunstância, no entanto não se reproduziu no caso concreto analisado pela decisão
recorrida.
Como se vê, o paradigma no 3402-003.235 decidiu em um contexto fático-probatório
diverso do Acórdão no 3301-010.286, o que impede que se atribua a diferença de
resultados à alegada divergência interpretativa. É que, em se tratando de espécies
díspares nos fatos embasadores da questão jurídica, não há como se estabelecer
comparação e deduzir divergência. Neste sentido, reporto-me ao Acórdão no CSRF/01-
0.956, de 27/11/89:
“Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.”

Contra tal decisão, o sujeito passivo apresentou agravo, o qual foi analisado pela
Presidência da Câmara Superior de Recursos Fiscais, tendo sido exarado despacho que acolheu a
o recurso especial, trazendo os seguintes fundamentos:
Entendo assistir razão ao agravante.
Com efeito, os colegiados examinaram rigorosamente a mesma questão jurídica, qual
seja, a possibilidade de postular administrativamente ressarcimento de IPI de “saldo
credor de mais de um trimestre”, ou seja, acrescer ao crédito decorrente das operações
do próprio trimestre o saldo acumulado ao final do trimestre anterior.
Para a relatora da decisão recorrida:
(...)
Fl. 720
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.233 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.907105/2008-38

Como já destacou a DRJ, é explícita a regra estabelecida para afins de utilização do
saldo credor acumulado por trimestre-calendário para ressarcimento ou compensação.
Em outras palavras, o regramento acima deixa evidente a possibilidade de aproveitar
eventual saldo credor acumulado em cada trimestre-calendário, depois das
compensações intrínsecas ao conta-corrente do IPI (no RAIPI), e considerado cada
trimestre de modo estanque, para fins de ressarcimento ou de compensação com débitos
de tributos administrados pela Receita Federal. Portanto, muito antes da Instrução
Normativa SRF no 210, de 2002, e, logicamente, também antes da Instrução Normativa
RFB no 900, de 2008, havia a restrição de que, para fins de ressarcimento ou
compensação, a utilização admitida seria exclusivamente do eventual saldo credor do
IPI acumulado em cada trimestre-calendário, e somente após as compensações inerentes
ao conta-corrente do IPI.
Esse entendimento corresponde ao exposto, mais precisamente, no voto vencido da
decisão paradigmática:
O saldo credor de um trimestre-calendário, se não integralmente aproveitado na forma
de ressarcimento/compensação (arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996), pode e deve ser
transportado para o período subseqüente (dentro de trimestre-calendário posterior), mas
apenas para compensação com débitos do imposto na conta gráfica deste, e não para
compor o saldo credor ressarcível do trimestre-calendário seguinte, vale dizer, o saldo
credor apurado em um trimestre é não ressarcível em relação aos trimestres
subsequentes.
Ou seja, em ambos o que se discute é se o “saldo credor acumulado” ao final do
trimestre a que se refere a lei é apenas a diferença entre créditos e débitos apurados em
relação às operações ocorridas dentro do trimestre em consideração ou se, ao revés,
pode incluir saldos apurados em períodos anteriores e transportados para o trimestre do
ressarcimento nos termos da legislação do imposto.
A turma ordinária ratificou o primeiro entendimento; a paradigmática, o segundo. Para
tanto, disse-se no voto vencedor desta última:
A questão não é nova neste Tribunal e, segundo entendimento consagrado no CARF,
referida "transposição" creditícia é possível. Nesse sentido, rendo homenagens ao voto
proferido pelo Presidente desta Turma julgadora, Antonio Carlos Atulim, que na
qualidade de Relator do acórdão n. 3403003.223, que cuidou de caso análogo ao aqui
tratado, assim se manifestou:
A questão de fundo controvertida nestes autos é exclusivamente de direito e consiste em
saber se o art. 11 da Lei no 9.779/99, o art. 74 da Lei no 9.430/96, a IN 210/2002 e as
demais que se seguiram, vedaram o ressarcimento e a compensação do saldo credor de
escrita do IPI, que veio por transferência de trimestres anteriores.
Este colegiado já enfrentou essa questão na sessão do dia 25 de julho de 2013, quando
foi proferido o Acórdão 3403002.387 no qual, por unanimidade de votos, esta turma
considerou que nem os dispositivos legais e tampouco os atos administrativos que os
regulamentaram impuseram qualquer vedação ao aproveitamento do saldo credor
transferido de períodos anteriores para fins de ressarcimento ou compensação.
Entendeu a turma de julgamento da DRJ que o art. 14 da IN 210/2002; o art. 16 da IN
460/2004 e o art. 16 da IN 600/2005 (com as alterações introduzidas pela IN 728/2007)
impedem o ressarcimento do saldo credor acumulado em decorrência de transporte de
períodos anteriores. Em outras palavras: entendeu a DRJ que somente o saldo credor
gerado no próprio trimestre objeto do pedido de ressarcimento é que pode ser ressarcido
e utilizado na compensação de outros tributos. Segundo aquela turma de julgamento, o
saldo credor acumulado por transporte de trimestres anteriores só poderia ser utilizado
para abater débitos do próprio imposto no livro modelo 8.
(...)
Assim, a conclusão a que se chega é no sentido de que, atualmente, embora haja
vedação de se incluir no pedido de ressarcimento saldos credores de mais de um
trimestre calendário, não existe óbice algum quanto ao direito ao ressarcimento do saldo
credor de IPI que chegou por transporte de períodos anteriores ao trimestre calendário
objeto do pedido.
Fl. 721
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.233 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.907105/2008-38

Uma coisa é a restrição procedimental de vincular um pedido de ressarcimento a cada
trimestre-calendário, e outra coisa totalmente distinta é entender que essa limitação
impede o ressarcimento do saldo credor de escrita que veio por transporte de trimestres
anteriores.
E é isso que caracteriza a divergência interpretativa a ser dirimida pela Câmara superior.
Ressalte-se que a correção dos saldos somente foi verificada no caso paradigmático, por
determinação da turma, precisamente pelo seu entendimento de que a transferência era
permitida. Neste processo ela não era necessária, dada a interpretação em contrário do
colegiado, isto é, para ele, mesmo que correto, o saldo de período anterior não pode ser
aproveitado na forma pretendida.
Constata-se, assim, a presença dos pressupostos de conhecimento do agravo e a
necessidade de reforma do despacho questionado. Por tais razões, propõe-se que o
agravo seja ACOLHIDO para DAR seguimento ao recurso especial relativamente à
matéria "possibilidade de aproveitamento de saldo credor de IPI transportado de
períodos anteriores".
Intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese,
que o recurso especial não deve ser conhecido, pois não teria sido comprovada a divergência
jurisprudencial. No mérito, postula pela negativa de provimento do recurso.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
Do conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo deve ser conhecido, conforme
os fundamentos expostos no despacho em agravo exarado pela Presidência do CARF – os quais
afastam, vale sublinhar, os argumentos deduzidos nas contrarrazões.
Do mérito
No presente caso, a controvérsia resume-se à questão de saber se o crédito a ser
ressarcido, nos pedidos de ressarcimento do IPI, limita-se apenas ao saldo credor de um trimestre
de referência, apontado no pedido, ou pode incluir saldos apurados em períodos anteriores e
transportados para o trimestre do ressarcimento.
Em seu recurso especial, o sujeito passivo defende a possibilidade de
ressarcimento do saldo credor de trimestres anteriores ao trimestre de referência, enquanto que a
decisão recorrida afasta tal possibilidade.
Entendo que a linha adotada pelo aresto atacado é correta, ou seja, não são
passíveis de ressarcimento, no mesmo PER/DCOMP, os saldos credores de trimestres anteriores
ao trimestre de referência delimitado no pedido. Tal vedação encontra sua fundamentação em
diversos instrumentos normativos editados, nos últimos anos, pela Secretaria da Receita Federal,
no cumprimento do comando previsto pelo art. 11 da Lei 9.779/99, in verbis:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI, acumulado em
cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996, observadas normas
expedidas pela Secretaria da Receita Federal SRF, do Ministério da Fazenda.
Fl. 722
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.233 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.907105/2008-38

Levando a cabo a disposição acima transcrita, a Secretaria da Receita Federal
editou, inicialmente, as Instruções Normativas SRF nos. 33/1999 e 210/2002, cujos enunciados
normativos fundamentais à presente análise são transcritos a seguir:
Instrução Normativa SRF n° 033, de 04 de março de 1999.
Art. 1o A apuração e a utilização de créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados
IPI, inclusive em relação ao saldo credor a que se refere o art. 11 da Lei n.° 9.779, de
1999, dar-se-á de conformidade com esta Instrução Normativa.
Art. 2o Os créditos do IPI relativos à matéria prima (MP), produto intermediário (PI) e
material de embalagem (ME), adquiridos para emprego nos produtos industrializados,
serão registrados na escrita fiscal, respeitado o prazo do art. 347 do RIPI:
§ 2o No caso de remanescer saldo credor, após efetuada a compensação referida no
parágrafo anterior, será adotado o seguinte procedimento:
I - o saldo credor remanescente de cada período de apuração será transferido para o
período de apuração subseqüente;
II - ao final de cada trimestre-calendário, permanecendo saldo credor, esse poderá ser
utilizado para ressarcimento ou compensação, na forma da Instrução Normativa SRF no
21, de 10 de março de 1997.
Instrução Normativa SRF no210,de30 de setembro de 2002
Art. 14. Os créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), escriturados na
forma da legislação específica, poderão ser utilizados pelo estabelecimento que os
escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das saídas de
produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem da
dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do
estabelecimento, para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos
subseqüentes de apuração, ou serem transferidos a outro estabelecimento da pessoa
jurídica, somente para dedução de débitos do IPI, caso se refiram a: (grifamos)
I - créditos presumidos do IPI, como ressarcimento das contribuições para o Programa
de Integração Social e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
previstos na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e na Lei no 10.276, de 10 de
setembro de 2001;
II - créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o art. 1o da
Portaria MF no 134, de 18 de fevereiro de 1992; e
III - créditos do IPI passíveis de transferência a filial atacadista nos termos do item 6 da
IN SRF no 87/89, de 21 de agosto de 1989.
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis
de ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o, o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à SRF o ressarcimento de
referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, mediante utilização do
"Pedido de Ressarcimento de Créditos do IPI", bem assim utilizá-los na forma prevista
no art. 21 desta Instrução Normativa.
§ 3o São passíveis de ressarcimento apenas os créditos presumidos do IPI a que se
refere o inciso I do § 1o, apurados no trimestre-calendário, excluídos os valores
recebidos por transferência da matriz, e os créditos relativos a entradas de matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem para industrialização,
escriturados no trimestre-calendário.
Fl. 723
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.233 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.907105/2008-38

Da leitura do art. 14, IN SRF no210/2002, observa-se, em seu §1o, a permissão
para a manutenção na escrita fiscal de créditos remanescentes de IPI para posterior dedução de
débitos de IPI, relativos a períodos subsequentes. O §2o prevê, por sua vez, a possibilidade de
ressarcimento de créditos de IPI passíveis de ressarcimento, remanescentes ao final de cada
trimestre-calendário. O §3o, do referido artigo, delineia o significado de "créditos de IPI
passíveis de ressarcimento", enunciando que seriam apenas os créditos presumidos do §1o, inciso
I, apurados no trimestre-calendário, e os créditos provenientes de entradas de matérias primas,
produtos intermediários e material de embalagem para industrialização, escriturados no
trimestre-calendário.
As disposições normativas da IN SRF no210/2002, acima transcritas, foram
reproduzidas pela IN SRF no. 460/2004, IN SRF no. 600/2005, IN RFB no. 900/2008 e IN RFB
no. 1300/2012, todas elas delimitando o ressarcimento de IPI apenas aos créditos apurados ou
escriturados no trimestre-calendário, com cada pedido referindo-se a um único trimestre de
referência.
Constata-se, portanto, em face do arcabouço normativo que rege a matéria no
decurso das últimas décadas, que o saldo credor de períodos anteriores pode ser mantido na
escrita fiscal para a dedução escritural de débitos de IPI subsequentes, mas não é possível seu
ressarcimento para além do trimestre-calendário de referência: este só é permitido no caso de
créditos apurados (crédito presumido) ou escriturados (entrada de insumos) no trimestre-
calendário.
Na esteira de tal entendimento, a jurisprudência do CARF tem se posicionado.
Vejam-se, por exemplo, o Acórdão no. 3401-005.347, julgado na sessão de 26/09/2018, o
Acórdão no. 9303-007.148, julgado na sessão de 11/07/2018, e o Acórdão no. 3301-005.078,
julgado na sessão de 30/08/2018, cujas ementas seguem transcritas:
Acórdão no. 3401-005.347
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
IPI.
CRÉDITO
BÁSICO.
PERIODICIDADE
TRIMESTRAL.
TRIMESTRES
ANTERIORES. PEDIDO PRÓPRIO.
O ressarcimento de IPI e/ou sua compensação com débitos de tributos e contribuições,
efetuado por meio de PER/DCOMP, devem se referir somente aos créditos escriturados
no trimestre de apuração.
Se, no saldo credor apurado ao final do trimestre de referência, houver valores
acumulados relativos a trimestres anteriores, tais quantias serão excluídas do
pedido/declaração e deverão ser solicitadas em PER/DCOMP próprio.
Acórdão no. 9303-007.148
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
ESCRITA
FISCAL.
SALDO
CREDOR
ACUMULADO.
TRIMESTRES-
CALENDÁRIO ANTERIORES. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. VEDAÇÃO
LEGAL.
Admite-se a manutenção, na escrita fiscal, do crédito de IPI remanescente de outros
trimestres-calendário e sua utilização para dedução de débitos do IPI de períodos
subsequentes da própria empresa ou da empresa para a qual o saldo for transferido.
Contudo, apenas o saldo credor correspondente ao crédito básico escriturado no mesmo
trimestre-calendário pode ser objeto de pedido de ressarcimento/compensação.
Fl. 724
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.233 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.907105/2008-38

Acórdão no. 3301-005.078
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
IPI.
CRÉDITO
BÁSICO.
PERIODICIDADE
TRIMESTRAL.
TRIMESTRES
ANTERIORES. PEDIDO PRÓPRIO.
O ressarcimento de IPI e/ou sua compensação com débitos de tributos e contribuições,
efetuado por meio de PER/DCOMP, deve se referir apenas aos créditos decorrente de
aquisições efetivadas e escrituradas no trimestre a que se refere. Se, no saldo credor
apurado ao final do trimestre de referência, houver valores acumulados relativos a
trimestres anteriores, tais quantias serão excluídas do pedido/declaração e deverão ser
solicitadas em PER/DCOMP próprio.

Nas ementas dos arestos transcritos, está claro o entendimento de que o
ressarcimento/compensação de IPI só se aplica aos créditos escriturados ou apurados no
trimestre a que se refere, devendo ser excluído o saldo credor de trimestres anteriores.
No caso concreto, a autoridade fiscal não levou em consideração eventual saldo
credor de períodos anteriores, até porque tal saldo não foi objeto do pedido de ressarcimento nem
da declaração de compensação formulados pelo sujeito passivo.
Desse modo, a decisão recorrida não merece reparos.
Conclusão
Diante do acima exposto, voto por negar provimento ao recurso especial
interposto pelo sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 725
DF CARF MF
Original